Tribunal: TJES
Processo: 5040970-12.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040970-12.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTHER DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5040970-12.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ESTHER DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. ÁREA DA EDUCAÇÃO. PROFESSORA. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE (ART. 37, IX, CF). RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. TEMA 916 DO STF. SÚMULA 22 DO TJES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE RESCISÃO DO VÍNCULO ATUAL E VEDAÇÃO A NOVAS CONTRATAÇÕES. VIA INADEQUADA. DESNECESSIDADE DE PROVIMENTO JUDICIAL. AUTONOMIA E AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários de professora firmados com a autora e o condenou ao pagamento do FGTS relativo ao período não atingido pela prescrição quinquenal. O recorrente defende a legalidade dos vínculos e requer, subsidiariamente, a rescisão do contrato atual e a vedação de futuras contratações da recorrida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se as contratações temporárias sucessivas para função de magistério geram direito ao FGTS; e (ii) a viabilidade jurídica do pedido do ente público para que o Judiciário determine a rescisão de vínculo vigente e proíba futuras contratações.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A contratação temporária para funções permanentes e previsíveis (magistério), quando prorrogada sucessivamente por longo período, desnatura a transitoriedade exigida pela Constituição, ensejando a nulidade do vínculo. 2. Nos termos do Tema 916 do STF e da Súmula 22 do TJES, a nulidade do contrato temporário por burla ao concurso público garante ao trabalhador o depósito do FGTS. 3. O pedido de rescisão forçada do vínculo atual e interdição de novos contratos é incabível em sede recursal por configurar via inadequada e, no mérito, é desnecessário, visto que o Estado detém poder de autotutela e discricionariedade para gerir seus quadros funcionais.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II e IX da CF; Art. 19-A da Lei nº 8.036/90; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por ESTHER DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A autora relata que presta serviços ao Estado como professora em regime de designação temporária desde o ano de 2012, com sucessivas prorrogações e novos vínculos. Sustenta que o desvirtuamento da natureza temporária torna as contratações nulas, fazendo jus ao recebimento dos depósitos de FGTS.

O Estado do Espírito Santo contestou alegando a legalidade dos contratos sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 809/2015 e a autonomia federativa. Arguiu a prescrição quinquenal e sustentou que o regime estatutário temporário não prevê FGTS.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu a nulidade das contratações sucessivas e condenou o requerido ao pagamento das parcelas de FGTS incidentes sobre os vencimentos da autora, respeitado o marco prescricional (13/10/2020).

Inconformado, o Estado interpôs recurso inominado reiterando a tese de legalidade pela existência de lapsos temporais entre contratos e, de forma subsidiária, requereu que o Judiciário determine a extinção imediata do vínculo atual da autora e a vedação a novas contratações por prazo determinado. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95. A fundamentação exarada na origem está em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Temas 191 e 916) e com o entendimento sumulado deste Tribunal de Justiça (Súmula 22).

No mérito, embora o Estado sustente que houve intervalos entre as contratações, a análise do histórico funcional da recorrida revela uma prestação de serviço que se protrai no tempo desde 2012, suprindo necessidade permanente da rede de ensino. O uso reiterado de editais para funções docentes cuja necessidade é previsível e ordinária descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da Constituição Federal, operando a nulidade do vínculo administrativo. Declarada a nulidade, o direito ao FGTS é consectário legal inafastável.

No que tange aos pedidos subsidiários de extinção do vínculo atual e proibição de futuras contratações, o recurso não merece acolhida.

Primeiramente, observa-se a inadequação da via eleita. O Estado busca, em grau recursal, provimento judicial para intervir em sua própria gestão de pessoal. O pedido não foi formulado na fase de conhecimento e transborda os limites da lide.

Ademais, tal provimento é inteiramente desnecessário. O recorrente, no exercício de seu poder de autotutela e administração, possui plena ingerência para decidir sobre a manutenção ou rescisão de contratos temporários, bem como sobre a conveniência de novas admissões, observados os critérios de impedimento já existentes em suas normas internas. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade administrativa ou emitir ordens de comando para que o Estado execute atos que já estão em sua esfera de competência executiva.

Desta forma, carece o Estado de interesse processual quanto a este pleito, mantendo-se a improcedência dos pedidos subsidiários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Sem condenação em custas, por isenção legal.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)